Tribunal: TJDFT
Processo: 0744075-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744075-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL BRAGANHOLO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo, interposto por RAFAEL BRAGANHOLO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença n.o 0742776-62.2024.8.07.0001, declinou da competência e determinou a remessa do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Balneário Camboriú/SC. O agravante narra, em síntese, que firmou negócio jurídico com o Banco do Brasil; que a parte agravada tem sede em Brasília, o que atrai a competência, nos termos do disposto no art. 53, III, “a” do CPC. Aduz que, nos termos da Súmula 23 desta corte e da Súmula 33 o STJ, o juiz não pode declinar de ofício da competência; que o juízo de Brasília é o competente para processar e julgar o processo. Requer a concessão de tutela para impedir que os autos sejam remetidos à comarca de Balneário Camboriú/SC ou a concessão de efeito suspensivo até a decisão final deste agravo e, ao fim, a confirmação da liminar e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido no Id no. 65192551. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Lado outro, dispõe o parágrafo único do art. 955 do CPC, que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora para a eleição de foro exista flexibilidade quanto à competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais, a fim de não macular a organização judiciária, sobrecarregando o Tribunal de uma unidade da federação, em prejuízo da celeridade jurisdicional. Tal entendimento resta legalmente previsto pelo art. 63, §§ 1o e 5o do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei no. 14.879, de 4 de junho de 2024, que dispõe que: “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” Do mesmo modo, devem ser respeitados os Princípios do Juiz Natural, da lealdade, da cooperação e da boa-fé processual e, como fundamentado, o ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza abuso do direito de ação, cabendo, portanto, o reconhecimento da declinação da competência, sem que seja desrespeitada a Súmula 33 do STJ, pois visa-se à preservação do Princípio da Segurança jurídica, com a tramitação regular do feito no estado da Federação. Nesse sentido a e. 7a Turma Cível já se manifestou sobre a prerrogativa da escolha de foro: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO EXECUTADO. NATUREZA SUBSIDIÁRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. 1. A regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica somente tem aplicabilidade se a causa não envolver transação realizada especificamente com uma filial, agência ou sucursal, incidindo na hipótese do art. 53, III, alínea "b", do CPC. 2. A prerrogativa da escolha de foro pelo consumidor não autoriza a escolha aleatória da competência, sob pena de se chancelar o abuso do direito de defesa, com prejuízo à organização judiciária da Corte escolhida. 3. Verificada a arbitrariedade da escolha do foro, pode-se e deve-se declinar a competência de ofício, como expressão inclusive dos princípios do juiz natural e da economia e da celeridade processuais. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1706568, 07070280620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) O referido entendimento não está circunscrito apenas à e. 7a Turma Cível, conforme arestos abaixo ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1713270, 07104699220238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com efeito, a situação descrita transcende a natureza privada da competência territorial em análise, alcançando índole de ordem pública. (Acórdão 1711329, 07095007720238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Os autos tratam de agravo de instrumento contra decisão que declinou de ofício de sua competência para a Comarca de Balneário Camboriú/SC, localidade em que o negócio jurídico foi firmado entre as partes e onde o Banco do Brasil possui agência. A interpretação jurisprudencial é delineada no sentido de que configura escolha aleatória de foro o ajuizamento de ação em localidade que não guarda qualquer pertinência com o lugar em que a obrigação deve ser cumprida, fato ocorrido ou domicílio das partes, ademais, com a entrada em vigor da Lei no. 14.879/2024, ficou estampado no ordenamento jurídico tal entendimento. É de se concluir que não há nenhum elemento objetivo que sustente a escolha do autor pelo foro de Brasília em razão do afastamento das regras gerais e aplicação das regras especiais de fixação de competência, configurando-se escolha aleatória do foro, o que implica evidente abuso de direito e que, conforme dito anteriormente, viola o Princípio do Juiz natural e a organização judiciária do Distrito Federal, bem como os dispositivos da Lei 14.879/2024. Em análise sumária, não se mostram preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ou de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO e o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador